Tribunal: TJPA
Processo: 0017360-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017360-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, GUNDISALVO PIRATOBA MORALES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA DE PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra acórdão que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pela embargante e pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de origem. Sustenta a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que o percentual máximo já havia sido fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a sentença for ilíquida e na sentença tiver sido fixado o percentual máximo previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida foi ilíquida, o que impede a fixação do percentual de honorários advocatícios na fase de conhecimento, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. A majoração recursal dos honorários é cabível mesmo diante de sentença ilíquida, sendo fixado o percentual de 2% a ser apurado na fase de liquidação.

5. Embargos rejeitados, com reforma parcial de ofício apenas para afastar a definição definitiva do percentual dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão ajustada de ofício para consignar que a fixação dos honorários definitivos ocorrerá na fase de liquidação.

Tese de julgamento: 1. "É vedada a fixação definitiva de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida, devendo tal definição ocorrer na fase de liquidação."

2. "É possível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, ainda que a sentença recorrida seja ilíquida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10/10/2022, DJe 13/10/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

De ofício
, resta alterado o
decisum
apenas para

consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Universidade do Estado do Pará – UEPA
em face do Acórdão de Id. 28740751, que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo ora embargante e pelo
Estado do Pará
, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo de origem.

O embargante alega a existência de erro material no julgado, ao aduzir que o
decisum
não poderia ter majorado o percentual atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a fixação da porcentagem máxima na sentença.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja afastada a majoração de 2% (dois por cento) da verba sucumbencial.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
29561676.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aponta a existência de erro material no Acórdão, ao sustentar a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais realizada por este juízo
ad quem
, haja vista a fixação da porcentagem máxima na sentença proferida pelo juízo
a quo
, consoante o
art. 85, §§ 3º e 11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...)

Entretanto, no presente caso, constato que a sentença proferida pelo juízo de origem é ilíquida, sendo assim, conforme ordena o art. 85, § 4º, inciso II, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Dessa forma, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que a sentença de primeiro grau merece reforma para que seja excluído o percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Não obstante, em razão do integral desprovimento das Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, ora embargante, deve ser mantida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício
, altero o
decisum
apenas para

consignar que a definição definitiva do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025